Tribunal: TJDFT
Processo: 0036578-70.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036578-70.2012.8.07.0001 RECORRENTES: DEANE MARIA FONSECA DE CASTRO E COSTA, FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA RECORRIDOS: IZAURA COSTA RODRIGUES EMIDIO, LUZIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 121, §§3o E 4o, E ART. 229, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DOS QUERELANTES. NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. DOLO DE INSERIR DECLARAÇÃO FALSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DESUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. Presentes elementos probatórios suficientes a apontar a ausência de responsabilidade das rés, restando comprovado nos autos por laudos médicos, documentos e testemunhos que todos os procedimentos realizados compareceram absolutamente corretos no que diz com as avaliações e as condutas adotadas, inviável a condenação postulada. Nada havendo nos autos a comprovar, sem sombra de dúvida, o dolo da ré de inserir declaração falsa em documento particular com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, correta a absolvição. O princípio da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal tão somente quando se tratar de ação penal privada, ou seja, quando sua iniciativa couber ao ofendido ou a quem legalmente o represente. A ação penal privada subsidiária da pública, por perfazer hipótese de legitimação extraordinária, mesmo no caso concreto, atípico, quando não constatada a inércia do Ministério Público, continua ostentando natureza pública, restando dispensado, por essa razão, o pagamento dos ônus de sucumbência. Apelações não providas. No especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, 619 do CPP, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 121, §§ 3o e 4o, e 299, ambos do Código Penal, pugnando pela responsabilização criminal das recorridas pelo falecimento do filho. Afirmam que a recorrida Izaura se descuidou quando da aplicação do medicamento COMBIVENT no horário prescrito, restando evidente a presença do nexo de causalidade entre o atraso na medicação broncodilatadora e o início do derradeiro broncoespasmo acometido no filho dos recorrentes. Asseveram que a recorrida Izaura, médica plantonista, abandonou a UTI pediátrica sem deixar médico substituto, o que contribuiu para o evento morte. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduzem ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020). E mais, “(...) Apenas a omissão relevante ao deslinde da controvérsia constitui negativa de prestação jurisdicional, por violação do art. 619 do CPP (AgRg no AREsp 1605529/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/06/2020).” (AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 121, §§ 3o e 4o, e 299, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora concluiu, em síntese, que: “(...) as provas que estão nos autos, com a devida vênia, diferentemente do que se alega na inicial, não têm elementos suficientes para demonstrar o nexo causal entre a eventual má prestação de serviço e um tratamento negligente, que difere daquela que se espera de um serviço de hospital - e o resultado. Também, com a devida vênia, não verifiquei a comprovação de culpa, que é indispensável para o acolhimento do pedido.(...) O parecer conclui que a análise dos documentos e das documentações médicas disponibilizadas não demonstrou ocorrência de erro do profissional de saúde - negligência, imperícia ou imprudência - na conduta dispensada ao paciente durante sua internação na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Santa Lúcia, após fazer detalhado exame do caso.” (ID 22515852 - Pág. 92). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030